Tribunal: TJMT
Processo: 1025657-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025657-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), EVANDRO ROXO MEDEIROS - CPF: 427.100.060-49 (AGRAVANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito
processual civil. Agravo de instrumento.
Execução individual de sentença coletiva. Revisão Geral Anual. Incorporação do índice 0,827%
. Recurso
parcialmente
provido
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por militar estadual contra decisão que indeferiu, em cumprimento individual de sentença coletiva, o pedido de incorporação do percentual de 0,827% aos seus subsídios, por entender que sua incidência deve se limitar ao período entre maio de 2012 e abril de 2013. O agravante sustenta que a sentença coletiva reconheceu o direito à recomposição geral anual de forma ampla e contínua, sem marco temporal restritivo. O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a limitação dos efeitos ao intervalo de maio de 2012 a abril de 2013.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o percentual de 0,827%, reconhecido em sentença coletiva transitada em julgado como diferença da Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, deve ser incorporado de forma contínua à
remuneração do agravante ou se sua aplicação deve se restringir ao subsídio vigente em abril de 2012, com reflexos no período entre maio de 2012 e abril de 2013.

III. Razões de decidir

3.

A sentença coletiva reconheceu o direito à complementação do percentual de 0,827% relativo à RGA de 2012, com base na diferença entre os índices previstos nas Leis Complementares n.o 433/2011 e 9.756/2012.

4.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a aplicação do referido percentual deve ocorrer exclusivamente sobre o subsídio recebido em abril de 2012, com reflexos restritos ao período entre maio de 2012 e abril de 2013.

5.
A incorporação contínua do índice de 0,827% aos vencimentos futuros ou proventos de aposentadoria caracterizaria aumento real de remuneração, e não mera recomposição inflacionária, afrontando os limites do título executivo judicial.

6.
A parcela apurada com base no salário de abril de 2012, resultante da aplicação do percentual de 0,827%, pode repercutir em verbas como décimo terceiro e férias, estando sujeita às
RGAs
posteriores, o que deve ser apurado no juízo da execução.

IV. Dispositivo
e tese
.

7
.

Recurso
parcialmente

provido
.

Tese de julgamento
: 1.
A complementação da RGA de 2012 no percentual de 0,827% deve incidir sobre o subsídio
recebido pelo servidor no mês de abril de 2012.

2. A referida parcela integra a remuneração apenas no período entre maio de 2012 e abril de 2013, sem incorporação contínua ou automática aos vencimentos posteriores.

3. Os reflexos do valor apurado incidem sobre parcelas remuneratórias correlatas, como décimo terceiro salário e férias, devendo eventual atualização observar as
RGAs
subsequentes.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 37, X; CPC,
arts
. 513 e 525.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
547.259/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
01/09/2014; STJ,
AgRg
no REsp 1.433.550/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
19/08/2014; TJMT, AI n. 1016101-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 21/10/2024; TJMT, AI n. 1011566-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 22/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Evandro Roxo Medeiros, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença n. 1048940-04.2022.8.11.0041, derivado de ação coletiva proposta pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso – ASSOF/MT, que indeferiu o pedido de incorporação do percentual de 0,827% aos subsídios do agravante, por entender que sua aplicação deve se restringir ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a sentença coletiva reconheceu o direito à recomposição geral anual de forma ampla, sem limitar a incidência do percentual de 0,827% a período determinado.

Alega que o acórdão proferido no processo de conhecimento não estabeleceu marco temporal restritivo, motivo pelo qual pugna pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a incorporação contínua do percentual aos subsídios, com reflexos posteriores, e a consequente adequação dos cálculos apresentados (Id 303744368).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que a decisão
agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que o título executivo limita os efeitos da revisão ao período entre maio de 2012 e abril de 2013, e que não há direito à incorporação do percentual aos anos subsequentes, tampouco demonstração de prejuízo referente a tais períodos (Id 313131363).

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou desinteresse na causa
(Id
314093858
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade
.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se o percentual de 0,827% reconhecido na sentença coletiva transitada em julgado deve ser aplicado de forma restrita ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, ou se deve ser incorporado de forma contínua à remuneração da parte exequente até a efetiva implementação pela Administração Pública.

A execução individual de sentença coletiva está amparada no v. acórdão proferido
nos autos
0016327-60.2013.8.11.004
1 – Id
303744376
, fls. 7/40:

“
Lei. 9.756/2012 previu a revisão anual geral no percentual de 6,08%, contudo, na prática quando da análise da lei complementar n° 433/2011, se constata que houve o reajuste a menor daquele garantido em lei
.
A administração reconheceu a necessidade da recomposição geral anual aos subsídios dos servidores com a aplicação de 100% do INPC acumulado no ano de 2011, recomposição essa que, de forma injustificável, não alcançou todas as categorias, razão pela qual procede o pagamento da diferença a classe prejudicada.

Embora as alegações do recorrente, o descumprimento pelo administrador de preceitos constitucionais e legais, não merecem chancela do Poder Judiciário.

No que
pertine
ao argumento apresentado pelo Estado concernente à situação financeira em que se encontra, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui Jurisprudência pacífica no sentido de que alegações de crise fiscal ou orçamentária não podem ser utilizadas para suprimir direitos de servidores públicos ao percebimento de vantagem legitimamente assegurada por lei (STJ
AgRg
no
AREsp
547.259/RJ, Relator o Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
Dje
01/09/2014;
AgRg
no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
Dje
19/08/2014;
EDcl
no
AREsp
58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
Dje
15/06/2012;
AgRg
no
AREsp
464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
Dje
12/12/2014.
”

(N.U 0016327-60.2013.8.11.0041,
Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022)

O voto condutor do v. acórdão registr
ou
Id. 303744376 – Págs. 27/28
:

No caso ora analisado, verifica-se que o recorrente desrespeitou dois desses requisitos, primeiro quando definiu os índices de RGA para o subsídio do posto de Coronel PMMT em uma norma (Lei Complementar n.o 433/2011) e de todos os demais servidores em outra norma (Lei 9.756/2012) e segundo quando definiu que para o posto de Coronel seria aplicado como índice de RGA o percentual de 5,21% (anexo I da LC 433/2011) enquanto para todos os demais servidores definiu o percentual de 6,08% (art. 2o da Lei 9.756/2012).

A administração reconheceu a necessidade da recomposição geral anual aos subsídios dos servidores com a aplicação de 100% do INPC acumulado no ano de 2011, recomposição essa que, de forma injustificável, não alcançou todas as categorias, razão pela qual procede o pagamento da diferença a classe prejudicada.

Desta feita, verifica-se dos autos que o recorrido comprovou de maneira clara a aplicação de índice inferior ao disposto na legislação supracitada, fazendo jus à correção/equiparação do índice na proporção de
0,827%, sob pena de afronta ao preceito constitucional, supramencionado, e o princípio da igualdade.
(...)

Por fim, importante consignar que não há óbice também para sua concessão, pois, cuida-se o caso posto de RGA do ano de 2012, questão já ultrapassada, e já paga a todas as demais categorias, sendo que a via
crucis
vivenciada atualmente/tristemente pelos servidores são a RGA do ano de 2018 em diante, ainda em discussão.

Esse acórdão transitou em julgado na data de 26.9.2022, conforme informações retiradas dos autos n. 0016327-60.2013.8.11.0041.

O título executivo judicial determinou que o Estado de Mato Grosso procedesse à complementação do percentual de 0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por cento) aos subsídios dos militares ocupantes do posto de Coronel da Polícia Militar referente à Revisão Geral Anual (RGA) do exercício de 2012.

Entretanto, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de incorporação desse percentual à remuneração do agravante, sob o fundamento de que a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado no sentido de que referido percentual deve ser aplicado de forma restrita ao subsídio vigente em abril de 2012, com efeitos limitados ao período subsequente de maio de 2012 a abril de 2013, vedada sua incorporação automática e permanente à remuneração.

A
complementação da Revisão Geral Anual (RGA) do exercício de 2012 não se limita ao período de maio de 2012 a abril de 2013, como está
consignado na decisão agravada, uma vez que tal complementação incorpora à remuneração do servidor, assim como ocorreu com a parcela a menor da Revisão Geral Anual (RGA) daquele exercício.

Este
Tribunal de Justiça
tem decidido
sobre a questão:

“
A
sentença coletiva determinou a complementação do percentual de0,827%, referente à RGA de 2012, aplicável aos subsídios dos militares ocupantes do posto de Coronel da Polícia Militar.

Todavia, a incorporação desse percentual aos proventos de aposentadoria não se justifica automaticamente, pois importaria em aumento real dos vencimentos, e não em mera reposição inflacionária.

O percentual de0,827% deve incidir exclusivamente sobre o salário da parte exequente relativo ao mês de abril de 2012, sendo
esta
a base correta para a apuração do valor a ser incorporado.

Deste modo, o percentual apurado em maio de 2012 pode refletir nas verbas remuneratórias futuras, mas não justifica a incorporação integral e contínua aos proventos de aposentadoria até a efetiva liquidação da complementação.
”

(N.U 1016101-78.2024.8.11.0000,
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2024)

“
Em cumprimento de sentença coletiva referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, o percentual de 0,827% deve ser aplicado sobre o subsídio recebido
pelo agravante em abril de 2012, corrigindo a distorção salarial apurada no período entre maio de 2012 e abril de 2013.

A reposição inflacionária não gera incorporação automática e contínua aos proventos ou remunerações posteriores, sob pena de se configurar aumento real e não reposição de perdas inflacionárias.

Provimento parcial do recurso para determinar o prosseguimento da execução em relação à complementação de 0,827%, restrita ao subsídio de abril de 2012, com reflexos sobre o período de maio de 2012 a abril de 2013, sem incorporação automática e contínua.
”
(TJ-MT -
Agravo de Instrumento
: 10115660920248110000, Relator.:
Maria Aparecida Ribeiro
, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Por outro lado, o percentual de 0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por cento) não incide sobre a remuneração ou os proventos de aposentadoria até a efetiva incorporação da complementação da Revisão Geral Anual (RGA), uma vez que importaria em aumento real dos vencimentos e não na reposição da perda inflacionária.

De fato, é a parcela apurada no mês de maio de 2012 que deve incorporar à remuneração ou aos proventos de aposentadoria, no caso, o resultado do percentual de 0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por cento) incidente sobre o salário recebido pelo agravante no mês de abril de 2012.

Essa parcela, como está posto no título executivo judicial, reflete no décimo terceiro salário e nas férias do agravante e está sujeita à incidência da Revisão Geral Anual (RGA) dos anos subsequentes. Essas questões deverão ser apuradas no juízo de origem.

Dessa forma, a hipótese é de provimento parcial do recurso para admitir o processamento da execução em relação ao pedido de incorporação da parcela resultante do percentual de 0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por cento) incidente sobre o salário recebido pelo agravante no mês de abril de 2012.

Diante do exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por EVANDRO ROXO MEDEIROS para determinar o prosseguimento da execução em relação ao pedido de incorporação da complementação da Revisão Geral Anual (RGA), que deve corresponder à parcela resultante do percentual de 0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por cento) incidente sobre o salário recebido pelo exequente no mês de abril de 2012.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025